Tribunal: CARF
Processo: 13643.000476/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000476/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.494 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
ITAMAR RESENDE ANDRADE FILHO CPF 678.634.856-49 ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000476/2010-15
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000476/2010-15

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 425670, de 2010 (fl. 03), em virtude de a
interessada “possuir débito(s) deste Regime Especial, com a exigibilidade não
suspensa”.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando e
requerendo, em síntese, que:
A Empresa ... não se encontra em condições financeiras para pagar seus débitos no
prazo previsto no Art. 4° deste ADE.
Sabendo que a Receita Federal não concede parcelamento para débitos desta
natureza, mesmo assim solicitamos através deste o parcelamento, para que possamos
acertar as nossas contas com Receita Federal.
Em sessão de 10/05/2012, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. A
empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade suspensa
tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 75 do e-processo):
De acordo com a tela de fl. 29, os débitos motivadores da exclusão não foram
regularizados no prazo de que trata o § 2o do art. 31 da Lei Complementar no 123, de
2006, transcrito no princípio do presente voto.
E mais, há débitos da empresa até a presente data, tanto que, em sede de manifestação
de inconformidade, houve pedido de parcelamento.
A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão obrigatória e, em
conseqüência foi excluída de ofício.
E mais, a empresa não comprovou a regularização dos débitos motivadores da exclusão
em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência como optante pelo
Simples Nacional.
Quanto à solicitação de parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional, tem-se
que a manifestação de inconformidade não é a via adequada para tal requerimento, pois,
a competência para concessão de parcelamentos não é atribuição das Delegacias de
Julgamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000476/2010-15

Irresignado, o contribuinte apresentou peça recursal na qual informa que os
débitos motivadores da sua exclusão se encontram parcelados desde 19/06/2012.
É o relatório.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000476/2010-15

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
30/05/2012 (fls. 35 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/06/2012 (fls. 37 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O recurso do contribuinte foi formalizado no documento disponibilizado pela
própria Receita Federal para contestação à exclusão do Simples Nacional, mas se trata de recurso
voluntário e não de impugnação cujo destino é a Delegacia de Julgamento.
Nessa nova defesa, ao contrário das manifestações anteriores nas quais o
contribuinte informava não estar em condições de regularizar sua situação e pleiteava para que
fosse-lhe concedido um programa de parcelamento, o contribuinte informa ter realizado na data
de 19/06/2012 o parcelamento regulamentado pela Instrução Normativa no 1.229/2011.
Sucede que o contribuinte foi cientificado do ADE no 426.680/2010 na data de
24/09/2010 (fls. 24 do e-processo) e o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006
disponibiliza o prazo de trinta dias para regularização de débitos identificados em aberto aptos a
enseja a exclusão do contribuinte do regime simplificado, aliás, como foi muito bem colocado
pela instância a quo.
Nesse sentido, o contribuinte teria até 26/10/2010 para regularizar seus débitos.
Tendo em vista que a suspensão da exigibilidade somente veio a ocorrer no ano seguinte, não é
possível a manutenção do contribuinte ao regime.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.494 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000476/2010-15

A própria norma instituidora do Simples Nacional é muito clara nesse sentido, de
modo que não existe no ordenamento jurídico outro dispositivo legal específico e capaz de
garantir a manutenção do contribuinte no regime.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital